Tribunal: TJMT
Processo: 1024241-04.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024241-04.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 02.872.448/0001-20 (EMBARGANTE), MARINALDA BENEDITA CAMPOS - CPF: 827.880.811-20 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVIO JOSE BUENO DE ALMEIDA - CPF: 828.477.461-53 (EMBARGADO), RONALDO PEREIRA ANTUNES - CPF: 500.984.626-87 (EMBARGADO), NIVALDO RAMOS DA SILVA - CPF: 861.122.601-15 (EMBARGADO), ZACARIAS PEREIRA COSTA - CPF: 065.023.736-66 (EMBARGADO), DANIELA DE SOUZA CARNEIRO BELMONT - CPF: 001.009.651-56 (EMBARGADO), TELMA TOMOKO ABURAYA - CPF: 889.409.421-91 (EMBARGADO), MARCELO DA CRUZ LEITE - CPF: 888.912.751-15 (EMBARGADO), NELCINDA RAMOS DA SILVA - CPF: 943.229.371-87 (EMBARGADO), SELISA DA SILVA LEITE - CPF: 855.082.331-72 (EMBARGADO), LUCIEL EVANINO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 002.970.251-80 (EMBARGADO), CLEIDE MARIA FACHINELLI - CPF: 439.271.499-34 (EMBARGADO), MARIA LUCIA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 176.278.421-15 (EMBARGADO), ODAIR BOMDESPACHO DE CAMPOS - CPF: 061.791.421-49 (EMBARGADO), ALESSANDRA APARECIDA FRANGIOTTI MARTINS - CPF: 121.142.018-30 (EMBARGADO), VANIA RAMALHO SILVA QUEIROZ - CPF: 568.805.296-15 (EMBARGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ROGERIO FABIO SANTANA - CPF: 544.347.851-68 (EMBARGADO), MANOEL MENACHO DE ASSUNCAO - CPF: 111.565.111-00 (EMBARGADO), LAURA ROSA FIGUEIREDO DIAS PEREIRA - CPF: 627.563.201-10 (EMBARGADO), ILCA ALVES MOURA - CPF: 078.324.601-30 (EMBARGADO), CAROLINE FERREIRA DE DEUS ROSA - CPF: 695.577.301-10 (EMBARGADO), EUNICE DEMETRINA DE MATOS - CPF: 345.456.461-15 (EMBARGADO), FABIANA PEREIRA DE AGUIAR - CPF: 023.284.621-97 (EMBARGADO), SUELLEM FABRINY ZANOL - CPF: 011.301.391-40 (EMBARGADO), MARIA LUISA DE MORAES - CPF: 346.139.861-68 (EMBARGADO), JHONNES MARCOS DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 550.109.701-04 (EMBARGADO), ANDRE FELIPE SCHMIDT - CPF: 027.971.551-06 (EMBARGADO), MARCOS PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 811.620.731-87 (EMBARGADO), JOSIANY DIAS DE SOUZA BITTENCOURT - CPF: 002.596.721-57 (EMBARGADO), ARTENIZIA DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 328.863.731-68 (EMBARGADO), SILVIO APARECIDO JESUS - CPF: 016.799.341-04 (EMBARGADO), LUZILENE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 630.456.211-04 (EMBARGADO), APOENNA KETILLY GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.179.371-82 (EMBARGADO), THIAGO PIRES DA COSTA LOPES - CPF: 013.092.711-27 (EMBARGADO), NAYANE PEREIRA DA SILVA - CPF: 992.076.301-25 (EMBARGADO), ANGELA MARIA MENON BERNARDES - CPF: 857.867.219-49 (EMBARGADO), ALICE ROSA DE ARRUDA DA CRUZ DE SOUZA - CPF: 847.920.941-00 (EMBARGADO), WILLIAN DE CARVALHO MOREIRA - CPF: 035.558.021-78 (EMBARGADO), SERGIO RODRIGUES DA PAZ - CPF: 005.096.091-12 (EMBARGADO), LUISMAR FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 730.357.421-20 (EMBARGADO), ADRIEL SILVA MAIA - CPF: 019.133.971-73 (EMBARGADO), ADAUSON JOSE DA SILVA - CPF: 955.180.021-49 (EMBARGADO), AMAIR ALVES DA SILVA - CPF: 792.289.171-72 (EMBARGADO), DANIELLE PACHECO DE MORAIS - CPF: 033.617.231-16 (EMBARGADO), DIONE ROSSI LORO - CPF: 659.265.280-20 (EMBARGADO), ENIO CAPISTRANO DA PENHA - CPF: 274.734.571-87 (EMBARGADO), FABIANE PEREIRA DUARTE - CPF: 937.374.671-53 (EMBARGADO), GUILHERME RANGEL SANTOS - CPF: 017.767.011-86 (EMBARGADO), HUGO CESAR RAMOS PATERNEZ - CPF: 927.944.161-20 (EMBARGADO), JOILSA NOBRES DA SILVA - CPF: 014.476.931-08 (EMBARGADO), LEOMIR NUNES DA SILVA - CPF: 079.221.400-53 (EMBARGADO), MARCIO JOSE NETTO - CPF: 890.011.501-44 (EMBARGADO), MARIO KLOEKNER - CPF: 147.890.949-87 (EMBARGADO), PATRICIA DE BRITO ALMEIDA - CPF: 864.844.351-20 (EMBARGADO), ROSELI DIZERO DA SILVA - CPF: 027.715.371-92 (EMBARGADO), WANDRESSA MOREIRA GARCIA - CPF: 014.938.981-75 (EMBARGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2ª VOGAL - EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA ANÁLISE DE TESE SOBRE TUMULTO PROCESSUAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS PERICIAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão que rejeitou a limitação do litisconsórcio ativo e o valor fixado a título de honorários periciais.

II. Questão em discussão
2. Os embargos apontam omissão na análise da tese de que o cumprimento de sentença promovido por 70 servidores poderia causar prejuízo à defesa do Estado de Mato Grosso, bem como na fixação dos honorários periciais.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado abordou expressamente a questão da limitação do litisconsórcio ativo, concluindo que se trata de faculdade discricionária do juízo, sem obrigatoriedade legal.
4. No tocante às verbas periciais, restou demonstrado que o montante fixado está em conformidade com a legislação e normas regulamentares vigentes, não havendo violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, bastando que fundamente sua decisão de forma clara e precisa, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.
6. O intuito do embargante é rediscutir a matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não configurados no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Resolução nº 232/2016 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 06.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pela Segunda Câmara de Direito Público desta Egrégia Corte, que negou provimento ao agravo interno interposto pela própria embargante, de modo a manter a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 1006332-98.2016.8.11.0041 promovido por
Marinalda Benedita Campos
e
outros
.

Em suas razões recursais, aduz o embargante, em suma, que o acordão embargado padece do vício de omissão, já que não se pronunciou sobre a tese de que, o cumprimento de sentença promovido por 70 (setenta) servidores, implicará em prejuízo à defesa do Estado de Mato Grosso.

Pontua que, no caso concreto, necessariamente deverá haver o levantamento e emissão das respectivas fichas financeiras de cada um dos exequentes, de maneira a prejudicar o agravante.

Defende que, conforme prescreve o art. 805 do Código de Processo Civil, a execução de sentença deve ser realizada da forma menos gravosa para o executado.

Argumenta ainda, que a decisão colegiada também incorreu em omissão, ao não analisar a insurgência acerca do valor arbitrado pelo juízo
a quo
, a título de honorários periciais, que na hipótese, foram fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais) por exequente.

Assevera que o aludido montante viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Forte nessas premissas, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com a consequente aplicação dos efeitos infringentes respectivos.

Apesar de intimadas, as partes contrárias não apresentaram contrarrazão (Id. 225352155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os aclaratórios visam a suprir supostos vícios de
omissão
no julgado colegiado.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Ressai dos autos, que na origem, 70 (setenta) servidores propuseram Ação Ordinária de Cobrança decorrentes de diferenças salariais pela conversão de cruzeiros reais em URV, em face do Estado de Mato Grosso.

Inaugurada a fase de liquidação de sentença, o Estado de Mato Grosso, alegando possibilidade de tumulto processual e consequente cerceamento de defesa, pleiteou a limitação do litisconsórcio ativo com o desmembramento das partes para facilitar a instrução processual.

Determinou ainda, a realização de laudo pericial para apuração do
quantum
devido, oportunidade em que arbitrou o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por exequente, a título de honorários periciais.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento
ao qual fora monocraticamente negado provimento.

Apresentado agravo interno,
o colegiado manteve a decisão anteriormente proferida.

Sem maiores delongas, no que se refere ao hipotético
vício de omissão
do julgado colegiado, consubstanciado na não apreciação da tese de que, a execução do julgado promovida por 70 (setenta) servidores prejudicaria o Ente Federativo, tenho que,
não prospera a irresignação
.

Isso porque, a questão fora objetivamente enfrentada no julgado colegiado, observemos:

“(...)
Sem maiores delongas, no que se refere à tese de que necessariamente deve haver a limitação do litisconsórcio ativo, com consequente desmembramento do feito, tendo em vista a possibilidade de cerceamento de defesa e tumulto processual,
tenho que tal tese não comparta guarida.

Isso porque, entendo
ser prerrogativa que insere-se no âmbito de discricionariedade do juiz
limitar o litisconsórcio facultativo, quando este entender que a não adoção de tal medida pode comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa.

Vale dizer, não há qualquer obrigatoriedade de adoção de tal critério, mas apenas e tão somente existe a possibilidade da mesma
”.

Já no que se refere à tese de omissão, consubstanciada na hipotética não apreciação da premissa de que os valores arbitrados a título de honorários periciais, seriam desproporcionais, novamente,
sem razão o Ente Federativo Embargante.

Tal se dá, pois a aludida tese também fora devidamente enfrentada, vejamos:

“
Da análise da normativa de regência, verifica-se que o estabelecimento como valor máximo dos honorários periciais em
R$ 300,00 (trezentos reais)
, em se tratando de laudo em demanda proposta por servidor contra o Estado, para a emissão de laudo de Ciências Econômicas/Contábeis.

Por outro lado, nos termos do artigo 2°, § 5°, já transcrito alhures, os valores indicados na tabela transcrita
serão ajustados anualmente
, no mês de janeiro, com a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Dessa maneira, o valor dos honorários periciais, na hipótese de elaboração de laudo para um único servidor, deve corresponder, ao valor nominal de R$ 300,00 (trezentos reais), devidamente corrigido pelo IPCA-E no ano presente ano de 2024.

In casu, o juízo singular condutor da fase de cumprimento de sentença, fixou os honorários periciais no valor
de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por exequente.

Tendo em mente estas premissas, nota-se que não há como minorar a quantia supracitada, uma vez que, se utilizarmos como parâmetro o valor nominal de R$ 300,00 (trezentos reais) previsto no art. na Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, o qual, conforme já dito, deverá ser atualizado monetariamente com periodicidade anual, chegaremos a um valor
superior aos R$ 400,00 (quatrocentos reais) já fixados previamente pelo juízo
”.

Já sob outra perspectiva, há de se pontuar que o
Julgador não está obrigado
a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão,
exatamente como feito no caso concreto.

A questão, inclusive, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMÓVEL COMERCIAL . LOCAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. TRANSFERÊNCIA AO NOVO LOCADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

IV - Na hipótese, depreende-se que o acórdão impugnado analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.

V - A respeito das alegações (...), verifica-se não assistir razão à recorrente, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.

VI -
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...)

(AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Na realidade, nota-se que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
(...)

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Diante de todo exposto, tendo em vista que a decisão colegiada embargada não padece de quaisquer vícios de omissão, o
não acolhimento
dos aclaratórios é medida de rigor.

Com essas considerações,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025